Tribunal: CARF
Processo: 35166.000094/2004-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-28

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.000094/2004-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.088 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2021
Recorrente
TRAMONTELLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
OMISSÃO
DE
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. - CFL 68
Constitui infração a empresa deixar de informar na GFIP todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária (CFL 68). Referida infração é mensal
e corresponde a cem por cento do valor devido relativo à contribuição não
declarada, limitada ao valor legalmente previsto em função do número de
segurados em cada competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Samis Antônio de Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 75 e ss) interposto contra Decisão proferida
pela Delegacia da Receita Previdenciária (fls. 60 e ss) que manteve o lançamento, em razão de
desrespeito à obrigação acessória, qual seja a de deixar de incluir nas GFIP (Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.000094/2004-41
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000094/2004-41

valores correspondentes aos fatos geradores das contribuições previdenciárias, relativa a
remuneração de segurados empregados– CFL 68 – 35.561.779-0.
Segundo o Acórdão:
DA AUTUAÇÃO
Trata-se de auto de infração lavrado em nome da empresa em epígrafe, consolidado em
26/05/2003,, em razão da ocorrência da infração ao disposto no artigo 32, inciso IV,
parágrafo 5, da Lei 8.212/91, e alterações posteriores.
2. No Relatório Fiscal da Infração (fls. 02), o AFPS autuante informa que a empresa não
informou em sua totalidade as remunerações pagas aos segurados empregados em GFIP
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP.
3. A fiscalização apurou, através de folha de pagamento, fatos geradores de
contribuições previdenciárias não informadas naquele documento.
4. A infração enseja a aplicação de multa prevista no art. 284, inciso ll, do Regulamento
da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e art. 32, inciso IV,
parágrafo 6, da Lei 8.212/91, sujeitando a empresa a multa de 100%(cem por cento) do
valor da contribuição não declarada, por competência, limitada aos valores constantes
da tabela do art. 32, inciso IV, parágrafo 4, da Lei 8.212/91, em função do número de
segurados a seu serviço, analisados por competência. O montante do débito foi de R$
9.246,51 (nove mil duzentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos).
DA IMPUGNAÇAO
5. A empresa apresentou impugnação tempestiva (fls. 19/40), alegando, em síntese, que:
PRELIMINAR
5.1. A ausência dos Termos de Início da Ação Fiscal - TIAF, do Termo de Intimação
para Apresentação dos Documentos - Mandado de Procedimento Fiscal - MPF na
presente autuação acarretaria o cerceamento de sua defesa;
5.2. A empresa já havia sido fiscalizada pelo INSS até 05/99, ocasião em que foi
lavrado o débito de número 32.819.601-0;
5.3. Tanto na ação fiscal acima referida, como em outras anteriores, a empresa nunca
fora autuada por infração a legislação previdenciária;
5.4. A empresa acredita possuir créditos junto ã previdência social, assim supõe a
anexação de relatório que os discriminem;
5.5. Ficou estarrecida com o montante total do débito advindo da ação fiscal;
5.6. Repudia a refiscalização da empresa, por esta supostamente não ter observado a
legislação pertinente, violando o principio da segurança jurídica, criando instabilidade
nas relações entre o fisco e o contribuinte;
5.7. Além disso, a impugnante afirma que os AFPS notificantes não a informaram sobre
o andamento da ação fiscal. A mesma ainda denuncia que somente tivera conhecimento
do débito em 17/06/2003.
5.8. Não houve critério no exame dos documentos apresentados pela impugnante, já que
foram considerados valores em duplicidade, nem seriam devidas autuações ou lavratura
de notificações fiscais por arbitramento;
5.9. Os valores apurados pela fisscalização são incompatíveis com o porte da empresa;
5.10. Aduz que o processo administrativo fiscal adota o principio da ampla defesa e de
igual tratamento aos administradores, destes decorrem outros princípios tais como o da
legalidade objetiva, da oficialidade, do informalismo, da verdade material e o do devido
processo legal.
Cita doutrina a respeito; '
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000094/2004-41

5.11. Prosseguindo, houve cerceamento de defesa, pois os auditores fiscais deveriam ter
dado conhecimento sobre os fatos acontecidos pela fiscalização, bem como deferir que
esta se manifestasse sobre isto no prazo de 10(dez) dias;
5.12. A empresa incinerou os documentos relacionados com a atividade fiscal referente
aos exercícios de 1993 a 1997 supondo que não eram mais necessários;
5.13. Conclui afirmando que o processo administrativo padece de vício de ilegalidade
devendo ser considerados nulos todos os procedimentos e processos oriundos da ação
fiscal;
MÉRITO
5.14. No mento, a impugnante alega que não aceita que as notificações produzidas pela
ação fiscal tratem de valores e diferenças baseadas nos mesmos fatos geradores em
idêntico período;
5.15. Quanto a este mesmo tópico, contesta o presente processo administrativo por não
ter descrito os fatos que motivaram o lançamento do débito, impedindo-a de exercer
direito constitucional a ampla defesa e ao contraditório. Cita doutrina a respeito.
5.16. A impugnante também se insurge contra o reexame, por AFPS, da documentação
de uma empresa por período já fiscalizado, que somente seria possível mediante ordem
expressa e motivada. O defendente sustenta tal posição no art. 227, parágrafo único, da
Instrução Normativa INSS/DC n. 70/2002. A fiscalização seria imotivada, tomando
nulos todos os atos nela emitidos. Cita julgado do Conselho de Contribuintes.
5.17. Prosseguindo, a impugnante afirma que faltou à fiscalização observar o critério da
razoabilidade, posto que os AFPS tomaram a Declaração do Imposto de Renda da
empresa, com seus erros e acertos, a fim de mensurar o montante obtido no salário de
contribuição. Além disso, a impugnante denuncia que não foi intimada a sanar, em
prazo razoável, a irregularidade constante nos documentos fiscais.
5.18. A empresa, agora, contesta especificamente os levantamentos, conforme o
seguinte:
5.18.1. Em relação à competência 12/96 - Levantamento PJ - DIF A MAIOR IMP
RENDA X PIAF, afirma que foi adicionado a folha de pagamento o valor pago a título
de Prestação de Serviços Terceirizados - Pessoa Jurídica, relativa a empresa Aclive
Engenharia e Comércio Ltda.
5.18.2. Em relação à competência 12/97 - Levantamento PJ - DIF A MAIOR IMP
RENDA X PIAF, também afirma que foi adicionado a folha de pagamento o valor pago
a título de Prestação de Serviços Terceirizados - Pessoa Jurídica, relativa à empresa
Aclive Engenharia e Comercio Ltda.
5.18.3. Em relação ao levantamento DIV - DIRVERGÊNCIA FOLHA X OUTROS
ELEMENTOS, verifica-se que no período de 01/1998 a 12/1998 houve equívoco na
fiscalização ao somar os valores pagos a título de pró-labore ao valor da folha de
pagamento.
5.18.4. Quanto a este mesmo levantamento , relativamente ao periodo de 01/95 a 04/96
foram considerados na folha de pagamento valores pagos a título de pró-labore a sócios
da empresa, que a impugnante, nesta época, afirma que não teria ainda açambarcado tal
fato gerador ao campo de incidência de contribuição previdenciária.
5.18.5. Já em relação ao período posterior a 05/96, a empresa reconhece que os valores
apresentados foram pagos como pró-labore aos sócios, o que deve ser revisto pela
fiscalização.
5.19. A impugnante se manifesta como indevida a utilização de presunção como fonte
geradora de obrigação tributária.
5.20. A cobrança de multa e juros de mora, em consequência do descabido do principal,
deve ser cancelada, em virtude sua natureza acessória.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000094/2004-41

5.21. Não houve abatimento de valores recolhidos pela empresa no período de 01/96 a
06/96 e 10/98 a 05/99.
5.22. Por fim, requer a empresa que se declare, sucessivamente: a nulidade da presente
autuação, ou, uma vez afastada esta hipótese, a sua improcedência, bem como,
eventualmente, a aplicação do instituto da relevação, previsto no art. 291, parágrafo 1,
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, haja
vista que a empresa preencheria todos os requisitos suficientes para a concessão desse
favor legal, os quais serão demonstrados por ocasião da revisão fiscal.
DA DILIGÊNCIA
6. O Serviço de Análise de Defesas e Recursos - ADREC, através do Despacho n,
12.401.4/0207/2004, considerando que a empresa apresentou defesa tempestiva,
solicitando, preliminarmente, a nulidade da autuação. A mesma requereu, ainda, uma
vez ultrapassada a preliminar, a improcedência da autuação, bem como a relevação da
multa aplicada, uma vez que entende que atendeu a todos os requisitos exigidos no art.
291, parágrafo 1, do Regulamento da Previdência Social, os quais seriam demonstrados
por ocasião da revisão fiscal. Assim, houve a determinação de diligência para que o
AFPS autuante se pronunciasse sobre a correção ou não da falta, esclarecendo quanto a
ocorrência ou não de circunstâncias agravantes ou atenuantes, bem como sobre a
primariedade do sujeito passivo.
6.1. O AFPS autuante, atendendo tal solicitação do Serviço de Análise de Defesas e
Recursos, informa que, os valores obtidos como devidos à previdência social foram
extraídos de documentos exibidos pelo contribuinte no decorrer da ação fiscal: folhas de
pagamento, recibos de férias e rescisões de contrato de trabalho. Após confronto destes
com as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social- GFIP,
verificou-se que o sujeito passivo não informou a totalidade do valor devido à
seguridade social naquele documento.
6.2. Tal servidor se posiciona pela manutenção, em sua integralidade, da autuação, já
que entende que não houve a correção da falta.
7. É o relatório.
O Julgador de 1a instância manteve a atuação, em decisão proferida com a
seguinte ementa:
AUTO DE INFRAÇAO. OBRIGAÇAO ACESSORIA.
1- A apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
AUTUAÇÃO PROCEDENTE
O contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em 26/09/2005 (fls. 75 e
ss), insurgindo-se contra o R Acórdão ao fundamento de que
1 – o procedimento fiscal feriu os princípios do contraditório e ampla defesa, ante
a refiscalização não noticiada ou motivada;
2 – não lhe foram apresentados termos de início e encerramento da ação fiscal,
termos de intimação e o MPF;
3 – desconhece as competências ou os valores lançados;
Ressalta que: “16- Sem que sejam discriminados, isto é, separados, detalhados, de
forma clara e precisa, os fatos geradores, as contribuições devidas e os períodos a que se
referem, o contribuinte não terá como reconhecer conscientemente a exigência fiscal, ou dela se
defender validamente. 17- Estas impropriedades caracterizam vícios que tornam a Notificação
Fiscal referente aos débitos levantados, ora impugnada, imprópria e nula de pleno direito, a
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000094/2004-41

qual não poderá vingar ate mesmo porque os demais dispositivos nela mencionados tem sido
atendidos por esta empresa.”
Busca a anulação da autuação, e o cancelamento dos créditos constituídos
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço do recurso e passo ao seu exame.
Do Mérito
Consoante já relatado, trata o caso de auto de infração por desrespeito à obrigação
acessória, qual seja a de deixar de incluir nas GFIP (Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social), valores correspondentes aos
fatos geradores das contribuições previdenciárias, relativa a remuneração de segurados
empregados – CFL 68. Essas verbas remuneratórias foram objeto de autuação e referem-se às
contribuições sociais previdenciárias.
O Relatório Fiscal bem descreve que (fls. 04):
Em fiscalização desenvolvida na empresa ora autuada, verificou-se que esta não
informou em sua totalidade as remunerações pagas aos segurados empregados em GFIP
- Guia de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência Social, nas competências
demonstradas no relatório fiscal da multa aplicada. No entanto, esta fiscalização apurou,
através da folha de pagamento fatos geradores de contribuições previdenciárias não
informadas naquele documento. O valor das divergências acima aludidas, bem como o
calculo e suas respectivas competências estão demonstradas no relatório fiscal da multa
aplicada abaixo.
O Recorrente alega diversas nulidades:
1 - o procedimento fiscal feriu os princípios do contraditório e ampla defesa, ante
a refiscalização não noticiada ou motivada;
2 – não lhe foram apresentados termos de início e encerramento da ação fiscal,
termos de intimação e o MPF;
3 – desconhece as competências ou os valores lançados, relativas a vícios no
MPF, cerceamento de defesa
Inicialmente, insta considerar que parte dos assuntos trazidos em sede recursal
encontram-se sumulados nesse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Assim, ocorre com os temas nulidades e irregularidades no MPF:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Da mesma forma, observa-se que a fiscalização não tem a obrigação de intimar o
contribuinte anteriormente ao lançamento:
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000094/2004-41

Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Doutro lado, a instrução processual contempla a autuação e seus anexos, que
descrevem pormenorizadamente os fatos geradores.
Todos os documentos produzidos pela Autoridade Lançadora possibilitaram ao
Recorrente o contraditório e a ampla defesa, o que se observa com o exame da robusta
impugnação apresentada, especialmente no que toca às infrações tributárias cometidas (fls. 144 e
ss). Também observa-se que o Recorrente teve plena ciência de cada um dos elementos das
regras matrizes de incidência tributária, inexistindo o alegado desconhecimento das
competências ou dos valores lançados
É de se observar que o procedimento fiscal constitui fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Assim, antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla
defesa, e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer nulidade ao feito.
Feitas essas considerações, é de se ressaltar que o direito de ampla defesa e ao
contraditório foram devidamente garantidos ao Recorrente com abertura de prazo para
apresentação de impugnação ao lançamento, bem como pela ciência de todos os demais atos
processuais.
A Autoridade Julgadora bem considerou que:
8. Da análise dos aspectos formais, exigidos pela legislação previdenciária, constata-se
no presente processo administrativo, o cumprimento dos requisitos previstos no art. 293,
do Decreto 3.48/99.
9. Nos autos foram verificadas cópias do Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal -
TEAF (fls. 06), Mandado de Procedimento Fiscal- MPF (fls. 07), Mandados de
Procedimento Fiscal - Complementar (fls. 08/09), Termo de Início da Auditoria Fiscal -
TIAF (fls. 10), bem como Termo de Intimação para Apresentação de Documentos -
TIAD (fls. 11).
10. Analisando os fatos descritos no presente Auto de Infração, ã luz dos dispositivos da
Lei n. 8.212/91 e do Regulamento da Previdência Social - RPS, que dão suporte a
autuação, entendemos que o alcance e o sentido das normas cogentes previstos nestes
documentos que compõem a legislação previdenciária se amoldam perfeitamente ao
caso concreto.
11 Uma vez constatado que a empresa quedou-se inerte em exibir qualquer documento
ou livro relacionado com as contribuições da seguridade social, impõe-se a aplicação de
multa, no caso, aquela prevista no art. 32, inciso lV, parágrafo 5, da Lei 8.212/91,
conforme o seguinte:
(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000094/2004-41

12. A argumentação trazida pelo sujeito passivo mostra-se impertinente com o objeto da
autuação. Na realidade, observar-se que a empresa buscou se defender por todos os
meios possíveis e imagináveis, por mais teratológica que seja a argumentação
apresentada. Todavia, a fim de resguardar o princípio do contraditório e a ampla defesa
no processo administrativo, passaremos a discorrer sobre as alegações trazidas na
contestação ao débito.
13. Em sede de preliminar, vislumbramos que a empresa busca a nulidade do processo
em virtude de não terem sido encaminhados documentos fundamentais emitidos na
realização da auditoria fiscal. Todavia, observamos que os Mandados de Procedimento
Fiscal - MPF (fls. 07/09), o Termo de Início da Auditoria Fiscal - TIAF (fls. 10), Termo
de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD (fls. 11) foram devidamente
entregues a prepostos da empresa, logo no início da realização da fiscalização, com
segunda via devidamente encaminhada ao sujeito passivo. Vale salientar que a empresa
foi devidamente foi informada sobre o início da ação fiscal, em 02/04/2003, conforme
se depreende dos Mandados de Procedimento Fiscal - MPF colacionados aos autos,
posto que tais documentos foram devidamente assinados por preposto da empresa.
14. A lavratura da presente autuação independe de outra anterior, já que, persistindo a
infração, e, portanto, descumprimento de obrigação acessória de interesse da
fiscalização, impõe-se a aplicação da multa, na forma do art.142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional, abaixo transcrito:
(...)
15. Dessa forma, a empresa não se exime da presente autuação pela lavratura ou não de
auto de infração em fiscalização anterior. Na realidade, encontrada a infração pelo
AFPS, não resta opção senão a ele aplicar a multa legalmente prevista, sob pena de se
responsabilizar penal, civil e administrativa se recair em omissão.
16. Por se tratar de autuação, que tem como fato gerador simplesmente o
descumprimento de obrigação acessória no interesse da arrecadação e da fiscalização,
não há que se falar em eventual abatimento do valor recolhido pela empresa. Tal
redução somente seria possível em sede de Notificação Fiscal de Lançamento de
Débitos `NFLD, que tem como objeto a obrigação principal da empresa: o recolhimento
das contribuições destinadas à seguridade social. Vale lembrar que a presente autuação
não varia de acordo com o porte da empresa, de acordo com expressa previsão legal.
Nem a empresa deveria estar surpresa com o montante do débito, pois tal valor está
previsto no art.284, Il, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/99.
17. Também considera-se como improcedente argumentar-se que necessitaria de alguma
ato motivado qualquer verificação sobre o cumprimento de obrigação acessória. A
documentação requisitada pelo AFPS autuante deveria ter sido colocada a sua
disposição a partir de 07/04/2003, conforme consta no Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD (fls. 11). Isto em nenhum momento foi feito, e
nem tal fato foi contestado pela impugnante. Assim, constata-se que o descumprimento
da obrigação acessória em tela em nada se vincula a período de fiscalização anterior.
18. A empresa argumenta que a fiscalização exigiu em duplicidade valores devidos, tal
alegação cai por terra, pois, conforme o antes dito, a presente autuação tem valor fixo,
conforme se depreende do acima citado art. 284, Il, do Decreto 3.048/99 e alterações
posteriores. .
19. Após aduz que deveria ter sido deferido prazo de 10(dez) dias pelos AFPS para que
defendesse dos levantamentos. Todavia, cumpre salientar que a fase contenciosa do
lançamento apenas se inicia com a apresentação de impugnação tempestiva, conforme o
estabelecido pela Portaria MPS/DC n. 520/2004, que rege o contencioso administrativo
no âmbito previdenciário, abaixo transcrita:
(...)
24. Além do mais, a presente autuação não se vincula aos documentos eventualmente
incinerados, já que, conforme o narrado no Relatório Fiscal da Infração(fls. 02), bem
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000094/2004-41

como em resposta do AFPS autuante(fls. 56), resta claro que a apuração dos fatos
geradores não informados em Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações a
Previdência Social- GFIP se deu através de documentos apresentados pela própria
empresa, no caso, folhas de pagamentos, recibos de férias e rescisões de contrato de
trabalho. Assim, o perdimento dos documentos por negligência do sujeito passivo em
nada afetou a motivação do presente auto de infração.
25. Quanto aos argumentos trazidos em relação ao mérito, tais nem de longe discutem a
ocorrência, ou não, do motivo que ensejou a lavratura da autuação: a não apresentação
de documentos e livros relacionados com contribuições para a seguridade social. Resta
claro que, por não encontrarem pertinência com a autuação, devem ser afastados
(...)
27. Por fim, o presente auto de infração foi lavrado nos termos do art. 33 da Lei
8.212/91 e do art. 293 do mesmo Regulamento, sendo obsen/ados os aspectos legais e
formais na autuação
Correta a fundamentação da R. Decisão Recorrida que adoto como razões de
decidir. Constatada a incorreção na GFIP apresentada, cumpre a fiscalização efetuar o
lançamento de ofício por descumprimento de obrigação acessória
Como se observa, não houve irregularidade ou vício passível de anulação da
autuação, como quer indicar o Recorrente, sendo que na fase impugnatória foram garantidos
todos os direitos previstos no artigo 5°, da Constituição Federal, e o Recorrente teve pleno
entendimento dos elementos ensejadores da autuação.
Conclui-se, informando que os autos das obrigações principais relativos ao
período lançado foram julgados, tendo sido mantidas as autuações, conforme ementas e
Acórdãos abaixo reproduzidos:
Acórdão 2803-001.309 – julgado em 08/02/2012 - patronal
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
Ementa: PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE
LANÇAMENTO DE DÉBITOS – NFLD. LANÇAMENTO. LEGALIDADE.
OBSERVÂNCIA DA REGRA DISPOSTA NO ART. 142 DO CTN.
1. As alegações apresentadas pelo contribuinte não merecem acolhida, tendo em
vista que o procedimento fiscalizatório ensejador do lançamento foi realizado em estrita
conformidade com as disposições contidas no art. 142 do Código Tributário Nacional –
CTN.
2. Do simples cotejo do comando legal acima descrito com as informações constantes
dos autos ora em discussão, é perfeitamente possível verificar que a autoridade
administrativa executou suas funções em perfeita sintonia com a legislação que rege o
processo administrativo fiscal, situação que afasta qualquer possibilidade de
modificação do lançamento.
Recurso Voluntário Negado

Acórdão 2803-003.920 – julgado em 03/12/2014 - terceiros
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS. GFIP. FOLHA DE PAGAMENTO.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.088 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35166.000094/2004-41

As informações constantes da GFIP e da folha de pagamento servirão de base de
cálculo das contribuições sociais devidas pelos segurados empregados e
contribuintes individuais.
CONFISCO.
Não caracteriza confisco o lançamento fiscal efetuado nos termos da lei.
Recurso Voluntário Negado.
Apenas para salientar, entendimento exarado no R. Acórdão proferido pela C. 2a
Turma da CSRF no 9202-009.779, em 25/08/2021, processo Relatado pelo Conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti que ora acolho, conforme ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 31/12/2002
(...)
DECISÃO DEFINITIVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Havendo decisão definitiva pela manutenção da obrigação principal, por consequência
lógica, seus efeitos devem ser aplicados aos respectivos lançamentos lavrados em razão
do descumprimento de obrigação acessória
Pelos argumentos já expostos no Acórdão Recorrido, resta mantida a autuação
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital